Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-86.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707480-86.2023.8.07.0009 RECORRENTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 55193766) contra a decisão desta Presidência (ID 54799515) que não conheceu do recurso extraordinário por deserção. A embargante alega omissão e contradição sob o argumento de não ter sido analisado seu requerimento de justiça gratuita constante na “folha de interposição” do recurso extraordinário. Anexa documento que entende demonstrar que faz jus ao benefício no ID 55193768. De acordo com os arts. 83 e 84, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício, pois foi clara ao registrar que a recorrente deixou de demonstrar o recolhimento do preparo da forma estabelecida pela legislação aplicável, o que implica em deserção. Restou consignado que nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. De acordo com o art. 42, § 1o, da referida lei c/c arts. 29, IV, e 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso ao Supremo Tribunal Federal está sujeito a preparo e o recolhimento deverá se dar nas 48 horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, com a anexação dos respectivos comprovantes aos autos no mesmo prazo. Registre-se, por oportuno, que os pedidos deduzidos na petição inicial foram julgados procedentes e, interposto recurso inominado pelo requerido, o colegiado reformou a sentença. Na ocasião, o banco réu efetuou o pagamento das custas processuais e preparo do aludido recurso, inexistindo requerimento de justiça gratuita a ser analisado. Quando da interposição do apelo extremo, a autora apenas afirmou ser beneficiária da justiça gratuita, o que não condiz com a realidade dos autos. Frise-se que não há qualquer requerimento nesse sentido, não havendo que se falar em omissão ou contradição deste juízo. Logo, verifica-se que a requerente interpôs recurso extraordinário deixando de efetuar o preparo na forma da legislação citada, descumprindo o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal atinente ao preparo. Observa-se, portanto, que a autora/embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal